Tribunal: TJSP
Processo: 2010257-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória concedida em favor do autor para determinar a suspensão de descontos provenientes de empréstimos consignados que afirma desconhecer. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória concedida em favor do autor para determinar a suspensão de descontos provenientes de empréstimos consignados que afirma desconhecer. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor do autor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.